Tribunal: TJES
Processo: 5000842-90.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000842-90.2025.8.08.0042
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA DENOBI e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000842-90.2025.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA DENOBI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que pronunciou o acusado pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP), por duas vezes, em concurso formal impróprio. Segundo a denúncia, o réu, após ingerir bebida alcoólica, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com uma motocicleta, causando a morte de duas vítimas. A Defesa argui preliminares de nulidade e, no mérito, busca a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, CTB). O Ministério Público recorre para restabelecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar a existência de nulidades por cerceamento de defesa ou ilegalidade na prova de alcoolemia; (II) definir se há elementos mínimos de dolo eventual que justifiquem a competência do Tribunal do Júri em detrimento da desclassificação para crime culposo; (III) estabelecer a compatibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com a modalidade de dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada extemporaneidade na juntada de laudos periciais e o indeferimento de oitiva de perito particular não configuram nulidade quando garantido o contraditório antes das alegações finais e quando a perícia oficial mostra-se suficiente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. A irregularidade administrativa no vencimento da verificação do etilômetro não invalida a prova da embriaguez se esta é corroborada por outros elementos de prova, como exames clínicos e testemunhos.

A tese de desclassificação para homicídio culposo no trânsito exige prova plena e inequívoca da ausência de dolo, o que não ocorre quando há indícios de que o agente, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Vigora, na fase de pronúncia, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exaustiva do elemento subjetivo.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia reveste-se de excepcionalidade, sendo autorizada apenas quando manifestamente improcedente. A colisão súbita contra veículo de maior vulnerabilidade ampara, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, a qual é juridicamente compatível com o dolo eventual conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

A nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), não se verificando no indeferimento de provas protelatórias ou desnecessárias à luz da perícia oficial.

Na fase de pronúncia, a existência de indícios de embriaguez e de invasão da contramão autoriza a submissão do dolo eventual ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras de ordem objetiva são, em regra, compatíveis com a modalidade de dolo eventual, devendo sua manutenção prevalecer caso não sejam manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121,
caput
e § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 413; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.009.107/SE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2025.

STJ, HC n. 615.534/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa, dando provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000842-90.2025.8.08.0042

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO
e por
PAULO

CESAR

DA

SILVA

DENOBI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do Código Penal (concurso formal impróprio), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

No recurso ministerial, o
Parquet
busca a reforma parcial da decisão para restabelecer a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, argumentando que o afastamento prematuro usurpou a competência do Tribunal do Júri.

Em seu recurso, a defesa alega, preliminarmente, nulidades por cerceamento de defesa (juntada tardia de laudos e negativa de oitiva de perito particular), ilegalidade na prova de alcoolemia e violação ao direito de não autoincriminação. No mérito, pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito ou a absolvição sumária, sustentando a inexistência de dolo eventual.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo provimento do recurso ministerial e pelo total desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ROBSON LAURINDO DE FREITAS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; só para fim de organização, este processo possui duas peças, um recurso do Ministério Público e um recurso da defesa. Começarei sustentando as razões de defesa e, posteriormente, passo para as contrarrazões.

Trata-se de um caso referente a um dolo eventual, o famoso dolo eventual no delito de trânsito. E na nossa peça defensiva, além do contexto da desclassificação por delito de trânsito em razão do princípio da especialidade, temos também flagrantes ilegalidades referentes aos princípios do contraditório, do cerceamento de defesa e da plenitude de defesa, haja vista que estamos em delito proveniente do Tribunal do Júri.

Inicialmente passo a analisar e a explanar as preliminares. No caso em tela uma prisão ocorreu dia 10 de setembro de 2024. No dia 22, a decisão designou a audiência para o dia 9 de outubro de 2024, ou seja, 29 dias após. A defesa foi intimada dia 1º de outubro de 2024 para a audiência, ou seja, oito dias no período da intimação para apresentação de respostas à acusação da audiência.

Pois bem, mesmo assim, buscando a celeridade, haja vista se tratar de réu preso, a defesa apresentou a peça cabível, que é a resposta à acusação no prazo legal e juntamos a postulação pelas teses e pela produção de prova pertinente.

Na resposta à acusação, solicitamos ao juízo a produção de prova pericial, a juntada de todos os documentos inerentes àquele acidente de trânsito, laudo o de local do fato, laudo de exame de corpo de delito, laudo de acidente; e nenhum desses documentos foi juntado até o início dessa audiência.

Abriu-se a audiência e a defesa postulou, normalmente, a juntada desses documentos para o prosseguimento, postulando a aplicação da Súmula 14 do STF, que prevê que a defesa deve ter acesso a todos os documentos pertinentes à defesa e aos fatos, os documentos produzidos durante o inquérito.

O Ministério Público se manifestou de forma contrária, dizendo que não havia prejuízo às partes, ou mesmo ao denunciado e o magistrado negou o requerimento da defesa, prosseguindo com os atos instrutórios.

Com a devida vênia, nesse caso em específico, o Ministério Público faltou com a lealdade processual, porque se manifestou contrário à juntada dos documentos pertinentes à defesa, dos lapsos probatórios, os laudos provenientes daquele acidente de trânsito, postulou contra. E no curso da audiência o promotor de justiça, junta a próprio punho no processo o laudo de acidente de trânsito. Repito, durante a audiência, que foi observado posteriormente, porque foi juntado, não foi avisado que foi juntado aquele laudo no processo, e o promotor fez perguntas com base naquele laudo, haja vista que tinha acesso àquele laudo.

Estamos diante de uma gravidade sem precedentes, que é a violação do cerceamento de defesa, do contraditório e ampla defesa, da plenitude de defesa, ou seja, da defesa produzir as provas pertinentes a todos os documentos juntados naquela acusação. E se não bastasse, não conseguimos produzir todas as provas pertinentes ao caso, naquele ato processual, naqueles atos instrutórios, a saber: a produção de depoimento pessoal dos peritos, do perito da polícia. Solicitamos uma perícia particular privada, na resposta à acusação e nos deparamos com essa informação depois, que o Ministério Público estava de posse desses documentos probatórios, e não foi juntado previamente no processo, juntado posterior, e suas provas foram baseadas em todos os documentos que o próprio Ministério Público possuía unilateralmente.

Hoje se discute muito a questão da paridade de armas, que não existe a paridade de armas, principalmente no caso em tela, porque a defesa não teve acesso ao laudo prévio, porque não estava juntada no processo. De alguma forma, com a devida vênia novamente, o Ministério Público teve acesso àquele laudo e o juntou no processo, no curso da audiência, sem informar à defesa, sendo que postulamos anteriormente.

Ficamos, com a devida vênia ao termo, a ver navios, porque não conseguimos reproduzir aquela prova, porque não foi reconhecido pelo juízo. Estou falando de um laudo, de local do acidente. Posteriormente, o processo não foi concluído, não houve sustentação oral, não houve decisão e prosseguiu para a juntada e realização das novas diligências solicitadas dos demais laudos.

Juntados os demais laudos, a defesa juntou a prova técnica postulada, que é a contra perícia e o magistrado entendeu que a prova pericial feita pelos policiais é dotada de legitimidade pública e de lealdade pública; por isso não seria necessário a produção da perícia pela defesa.

Vejam, a produção de prova da defesa, a valoração do livre convencimento é do magistrado, mas a produção é do réu, é do denunciado, porque a acusação recai diretamente sobre ele.

Preliminarmente pedimos o reconhecimento dessas ilegalidades e a anulação de todos os atos realizados posteriores a isso. Todos os atos realizados foram prosseguidos sem a devida intimação, sem a devida apresentação de todos os documentos probatórios à defesa. Essa é a primeira e uma das mais graves das ilegalidades suscitadas.

Passaremos agora para a ilegalidade do teste de alcoolemia realizado com clara violência física ao denunciado. Foi realizado o exame preliminar em hospital pela médica plantonista, foi realizada a vistoria pelo presídio e constou escoriações no preso. Na audiência de custódia foi mostrado em vídeo, na delegacia foi mostrado em vídeo e simplesmente, a posteriori, ninguém levou o preso, mesmo solicitado pela defesa, para fazer o exame de corpo de delito, como pede o CPP.

Um dos motivos do nosso questionamento da ilegalidade ou da parcialidade daqueles laudos de corpo de delito, os laudos de acidente de trânsito, era justamente pela existência da parcialidade dos policiais ante as agressões desferidas em desfavor do denunciado.

Passando ao mérito da demanda, mantendo-se as fundamentações das ilegalidades trazidas, que são graves e claras, aos inúmeros precedentes estipulados e postulados pelo STJ, reforço os fundamentos da doutora no caso anterior relacionado ao dolo eventual e o crime de trânsito.

Muito se questiona hoje em dia a existência do dolo eventual e o crime de trânsito, em razão do princípio da especialidade. O que seria suficiente para configurar o dolo eventual? Se o excesso de velocidade e embriaguez, considerando nesse caso como se fosse ilegal, mas estamos considerando como ilegal, se seria suficiente para questionar o dolo eventual?

O STJ diz em seu entendimento que a mera embriaguez e o excesso de velocidade não são suficientes para configurar o dolo eventual e isso é pacificado. Temos inúmeros julgados e os trouxemos nas nossas razões recursais, trazendo o mesmo entendimento consolidado. Porque é um questionamento atual que tem gerando essas controvérsias e essas acusações injustas.

Nesse caso só temos como prova, de certa forma desfavorável o denunciado, que embasou a acusação pelo dolo eventual, a suposta prova de embriaguez ilegal, sem qualquer assinatura do denunciado.

Bateram nele, o exame preliminar de corpo de delito está lá, que chegou machucado, fizeram o colhimento das assinaturas, fizeram o colhimento do teste de alcoolemia, segundo diz na ocorrência, mas ninguém assinou, o denunciado não assinou, o denunciado não atestou que foi ele, que é aquele resultado que ele fez.

Muito se discute a insuficiência probatória para se configurar o dolo eventual, principalmente nessa questão, em que inexiste qualquer discussão a respeito da alta velocidade, porque não existiu, não foi nem levantada essa questão em sede policial, que em tese seria mais um dos fundamentos que o STJ estipula como possível para considerar o dolo eventual. O único fundamento seria a suposta embriaguez colhida de forma irregular, ou seja, não teria ao menos dois elementos mínimos para a configuração do dolo eventual e fazemos assim prevalecer o princípio da especialidade, que é o Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, que prevê a figura do homicídio culposo.

Com a devida vênia, temos o Código de Trânsito que prevê, em razão do princípio da da especialidade, o homicídio culposo ocorrido na direção do veículo automotor. Do contrário seria o dolo direto; a pessoa pegou o veículo para alcançar aquele resultado morte. Uma tese subsidiária é a desclassificação para o delito na forma culposa, do art. 302 do Código de Trânsito.

A última tese das razões recursais em relação à subsidiariedade é o afastamento do concurso formal impróprio de crimes conhecido pelo magistrado. Com a devida vênia, mais uma interpretação mirabolante jurídica, como que vai reconhecer uns desígnios autônomos, vontades distintas em dolo eventual? Se tem vontade distinta, é dolo direto, não é dolo eventual.

A jurisprudência entende que o dolo direto é aquela vontade de praticar; já no dolo eventual se assume o risco. Então não tem como ter desígnios autônomos assumindo risco, isso não é o dolo direto.

Uma segunda fundamentação é esse afastamento do concurso formal impróprio, haja vista que uma conduta gerou dois fatos e seria o correto a aplicação do concurso formal.

Passo a analisar as contrarrazões recursais que é em desfavor do recurso do Ministério Público. O douto promotor de justiça postula o reconhecimento da agravante do art. 121, §2º, IV, que seria o recurso que dificultou o meio da vítima.

Novamente entro na mesma fundamentação entre dolo direto e dolo eventual; porque o delito de trânsito, entende-se o quê? O acidente ocorreu numa via federal, BR-101, Rio Novo do Sul, numa curva acentuada, conhecida por inúmeros outros acidentes de trânsito. Então, a pessoa que, em tese, com a devida vênia aos familiares que tiveram a sua perda, existe essa postulação no Direito, essa proteção, mas aquela pessoa que andou em um veículo automotor numa rodovia federal, de motocicleta, também assumiu risco.

Como que o acidente ocorreu, o homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou o meio da vítima, se a vítima escolheu o veículo automotor a ser dirigido naquela rodovia. E não houve o dolo direto, muito menos o eventual, porque estamos tratando de crime culposo. Merece improcedência total o requerimento do Ministério Público, haja vista que é incompatível.

Também temos inúmeras decisões do STJ que trata da mesma questão, agravo regimental no agravo em recurso especial que relata não ser possível preso em dolo eventual a partir de simples embriaguez, reforça a tese anterior. Há também embargo de declaração no agravo regimental do recurso especial 2095975 que reforça a mesma coisa; as qualificadoras serão devidas quando constatado que se o autor dela se utilizou dolosamente como meio ou modo específico mais reprovável para agir.

Não há um meio doloso para agir no dolo eventual para se reconhecer uma qualificadora pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer-se a total procedência do nosso requerimento, em especial a preliminar de ilegalidade das provas, reconhecimento da ilegalidade das provas reconhecidas, enfim, ante a ausência do contraditório e a ampla defesa, subsidiariamente a desclassificação, para o artigo do crime culposo, o afastamento do concurso formal impróprio e a total improcedência do recurso do Ministério Público que solicitou o reconhecimento da qualificadora. Nesses termos é o que se pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

A alegada extemporaneidade na juntada de laudos periciais não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os documentos foram disponibilizados antes das alegações finais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa sem a demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, o indeferimento da oitiva de perito particular fundamenta-se na suficiência da perícia oficial, que goza de presunção de imparcialidade, e na preclusão do direito da parte que não indicou assistente técnico no momento oportuno.

Quanto à nulidade do exame de alcoolemia por vencimento da verificação do etilômetro, tal irregularidade administrativa não invalida a prova quando corroborada por robusto acervo testemunhal e clínico que atestam a embriaguez manifesta do condutor.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO
e por
PAULO

CESAR

DA

SILVA

DENOBI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do Código Penal (concurso formal impróprio), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

No recurso ministerial, o
Parquet
busca a reforma parcial da decisão para restabelecer a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, argumentando que o afastamento prematuro usurpou a competência do Tribunal do Júri.

Em seu recurso, a defesa alega, preliminarmente, nulidades por cerceamento de defesa (juntada tardia de laudos e negativa de oitiva de perito particular), ilegalidade na prova de alcoolemia e violação ao direito de não autoincriminação. No mérito, pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito ou a absolvição sumária, sustentando a inexistência de dolo eventual.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo provimento do recurso ministerial e pelo total desprovimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 16 horas, no KM 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul, o recorrente Paulo Cesar, após ingestão de bebidas alcoólicas, conduziu o veículo Onix Plus, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma motocicleta, causando a morte de Adilson Pinto e Simonia Dias de Jesus Pinto. O teste de etilômetro resultou em 0,71 mg/L de álcool por ar alveolar.

Pois bem.

A Defesa busca a desclassificação do crime para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB), alegando a ausência de elementos concretos que indiquem o dolo eventual, sustentando que a mera combinação de embriaguez e excesso de velocidade é insuficiente.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Boletim Unificado, teste de etilômetro e depoimentos testemunhais que narram a colisão frontal após a invasão da contramão.

A tese de desclassificação para homicídio culposo demanda análise exaustiva do elemento subjetivo, tarefa que, na fase de pronúncia, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença em razão do princípio
in dubio pro societate
(STJ. HC n. 615.534/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.).

No tocante ao recurso ministerial, assiste razão ao órgão acusador.

O afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas somente é admitido quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, dado o cenário de colisão súbita e inesperada contra veículo de maior vulnerabilidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a modalidade de dolo eventual é plenamente compatível com qualificadoras de natureza objetiva, devendo a circunstância ser submetida ao crivo soberano dos jurados. Neste sentido vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. INCOMPATIBILIDADE DA AGRAVANTE COM CRIMES CULPOSOS. PRECEDENTES. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. AGRAVO

REGIMENTAL PROVIDO.

1. De início, observo que a revisão da dosimetria da pena, na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ademais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que as circunstâncias agravantes previstas no inciso II do artigo 61 do Código Penal pressupõem elemento volitivo e, portanto, são incompatíveis com crimes culposos que, por definição carecem de dolo, à exceção do dolo eventual, que admite compatibilidade com qualificadoras de ordem subjetiva (motivo fútil/torpe).

Precedentes.

3. Nesses termos, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal (motivo fútil), é incompatível com a modalidade delitiva prevista no art. 121, § 4º, c/c o § 3º, do CP, na qual o agravante foi condenado, razão pela qual esta agravante deve ser afastada.

4. A sanção do agravante fica redimensionada nos seguintes termos: Na primeira fase, mantenho a pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a sanção permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CP, mantenho o incremento na fração de 1/3, ficando a reprimenda do agravante definitivamente estabilizada em 1 ano e 8 meses de detenção.

5. Agravo regimental provido, para redimensionar a sanção do agravante a 1 ano e 8 meses de detenção, mantidos os demais termos de sua condenação.

(AgRg nos EDcl no HC n. 1.009.107/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)”

Ante o exposto,
conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
para restabelecer a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal na decisão de pronúncia.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso defensivo e a ele NEGAR PROVIMENTO e
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
DAR PROVIMENTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000842-90.2025.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA DENOBI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO PRELIMINAR

A alegada extemporaneidade na juntada de laudos periciais não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os documentos foram disponibilizados antes das alegações finais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa sem a demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, o indeferimento da oitiva de perito particular fundamenta-se na suficiência da perícia oficial, que goza de presunção de imparcialidade, e na preclusão do direito da parte que não indicou assistente técnico no momento oportuno.

Quanto à nulidade do exame de alcoolemia por vencimento da verificação do etilômetro, tal irregularidade administrativa não invalida a prova quando corroborada por robusto acervo testemunhal e clínico que atestam a embriaguez manifesta do condutor.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO

DO
E
STADO

DO
E
SPÍRITO
S
ANTO
e por
P
AULO
C
ESAR

DA
S
ILVA
D
ENOBI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, ambos do Código Penal (concurso formal impróprio), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

No recurso ministerial, o
Parquet
busca a reforma parcial da decisão para restabelecer a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, argumentando que o afastamento prematuro usurpou a competência do Tribunal do Júri.

Em seu recurso, a defesa alega, preliminarmente, nulidades por cerceamento de defesa (juntada tardia de laudos e negativa de oitiva de perito particular), ilegalidade na prova de alcoolemia e violação ao direito de não autoincriminação. No mérito, pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito ou a absolvição sumária, sustentando a inexistência de dolo eventual.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo provimento do recurso ministerial e pelo total desprovimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 16 horas, no KM 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul, o recorrente Paulo Cesar, após ingestão de bebidas alcoólicas, conduziu o veículo Onix Plus, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma motocicleta, causando a morte de Adilson Pinto e Simonia Dias de Jesus Pinto. O teste de etilômetro resultou em 0,71 mg/L de álcool por ar alveolar.

Pois bem.

A Defesa busca a desclassificação do crime para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB), alegando a ausência de elementos concretos que indiquem o dolo eventual, sustentando que a mera combinação de embriaguez e excesso de velocidade é insuficiente.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Boletim Unificado, teste de etilômetro e depoimentos testemunhais que narram a colisão frontal após a invasão da contramão.

A tese de desclassificação para homicídio culposo demanda análise exaustiva do elemento subjetivo, tarefa que, na fase de pronúncia, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença em razão do princípio
in dubio pro societate
(STJ. HC n. 615.534/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.).

No tocante ao recurso ministerial, assiste razão ao órgão acusador.

O afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas somente é admitido quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, dado o cenário de colisão súbita e inesperada contra veículo de maior vulnerabilidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a modalidade de dolo eventual é plenamente compatível com qualificadoras de natureza objetiva, devendo a circunstância ser submetida ao crivo soberano dos jurados. Neste sentido vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. INCOMPATIBILIDADE DA AGRAVANTE COM CRIMES CULPOSOS. PRECEDENTES. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. AGRAVO

REGIMENTAL PROVIDO.

1. De início, observo que a revisão da dosimetria da pena, na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ademais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que as circunstâncias agravantes previstas no inciso II do artigo 61 do Código Penal pressupõem elemento volitivo e, portanto, são incompatíveis com crimes culposos que, por definição carecem de dolo, à exceção do dolo eventual, que admite compatibilidade com qualificadoras de ordem subjetiva (motivo fútil/torpe).

Precedentes.

3. Nesses termos, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal (motivo fútil), é incompatível com a modalidade delitiva prevista no art. 121, § 4º, c/c o § 3º, do CP, na qual o agravante foi condenado, razão pela qual esta agravante deve ser afastada.

4. A sanção do agravante fica redimensionada nos seguintes termos: Na primeira fase, mantenho a pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a sanção permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do CP, mantenho o incremento na fração de 1/3, ficando a reprimenda do agravante definitivamente estabilizada em 1 ano e 8 meses de detenção.

5. Agravo regimental provido, para redimensionar a sanção do agravante a 1 ano e 8 meses de detenção, mantidos os demais termos de sua condenação.

(AgRg nos EDcl no HC n. 1.009.107/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)”

Ante o exposto,
conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
para restabelecer a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal na decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso defensivo e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
DAR PROVIMENTO
.